Tribunal: TJSP
Processo: 1024113-92.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO E RECONVENÇÃO COM PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COAUTOR QUE DIRIGIA MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE E REALIZOU ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM REGIÃO DE INTERSEÇÃO – CONDUTA VEDADA PELO ART. 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CORRÉU QUE JÁ HAVIA TERMINADO A MANOBRA DE ENTRADA NA VIA PRINCIPAL QUANDO SOFREU COLISÃO DA MOTOCICLETA DIRIGIDA PELO COAUTOR –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO E RECONVENÇÃO COM PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COAUTOR QUE DIRIGIA MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE E REALIZOU ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM REGIÃO DE INTERSEÇÃO – CONDUTA VEDADA PELO ART. 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CORRÉU QUE JÁ HAVIA TERMINADO A MANOBRA DE ENTRADA NA VIA PRINCIPAL QUANDO SOFREU COLISÃO DA MOTOCICLETA DIRIGIDA PELO COAUTOR – COAUTOR QUE SE ENCONTRAVA NA CONTRAMÃO NO MOMENTO DA COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA CONSTADADA – PRETENSÕES AUTORAIS REJEITADAS – PRETENSÃO RECONVENCIONAL ACOLHIDA – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.